Tribunal: TJSP
Processo: 0000076-75.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Contradição nas versões dos réus – Apreensão da res em poder dos acusados gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova – Prova segura e coesa – Afastamento, de ofício, da qualificadora do rompimento de obstáculo, com readequação da pena, estendendo-se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Contradição nas versões dos réus – Apreensão da res em poder dos acusados gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova – Prova segura e coesa – Afastamento, de ofício, da qualificadora do rompimento de obstáculo, com readequação da pena, estendendo-se os efeitos da decisão ao corréu – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000076-75.2017.8.26.0536, da Comarca de Bertioga, em que é apelante PETTER DOS
SANTOS POSSIDONIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo, a fim de afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo,
reduzir a pena de PETTER DOS SANTOS POSSIDÔNIO para 02 (dois) anos, 08
(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, estendendo os efeitos desta decisão, nos termos do artigo
580, do Código Penal, ao corréu LEONARDO NERY DOS SANTOS, mantida, no
mais, a respeitável sentença, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-75.2017.8.26.0536 -Voto no 33.588
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000076-75.2017.8.26.0536
APELANTE:
PETTER DOS SANTOS POSSIDÔNIO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE BERTIOGA 1a VARA
VOTO No 33.588
APELAÇÃO CRIMINAL Furto Recurso defensivo Absolvição
Fragilidade
Materialidade e autoria demonstradas
Contradição
nas versões dos réus Apreensão da res em poder dos acusados
gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova
Prova segura e coesa Afastamento, de ofício, da qualificadora do
rompimento de obstáculo, com readequação da pena, estendendo-
se os efeitos da decisão ao corréu Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 523/529, cujo relatório se
adota, condenou LEONARDO NERY DOS SANTOS e PETTER DOS
SANTOS POSSIDÔNIO ao cumprimento da pena de 03 (três) anos, 01
(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
como incurso no artigo 155, § 4o, I e IV, por duas vezes, na forma do
artigo 70, ambos do Código Penal, e artigo 155, § 4o, I e IV, na forma do
artigo 70, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, substituindo-
se a pena corporal por restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo
da Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-75.2017.8.26.0536 -Voto no 33.588
3
Inconformado, apela o acusado Petter pugnando
por sua absolvição, ao argumento de fragilidade probatória (fls. 545/547).
A r. sentença transitou em julgado pera Leonardo
e para a acusação (fls. 554).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
550/551), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo, a fim de fixar a pena base no mínimo e
afastar o reconhecimento do concurso formal (fls. 581/584).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 02 de fevereiro
de 2017, por volta das 16h30min, na Rodovia Rio-Santos, Km 196,5, área
rural, cidade e comarca de Bertioga, os acusados, previamente ajustados e
com unidade de propósitos, caracterizadores do concurso de pessoas,
subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 01
(um) som automotivo, 01 (uma) carteira contendo R$ 230,00 (duzentos e
trinta reais) em dinheiro, cartões e documentos pessoais, 02 (dois) pares
de tênis e 02 (dois) aparelhos celulares, pertencentes a Hugo Ruiz de Melo
e Nayra Alves Iorrice da Cunha.
Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, os apelantes, previamente ajustados e com unidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-75.2017.8.26.0536 -Voto no 33.588
4
propósitos, caracterizado no concurso de pessoas, subtraíram, em
proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 01 (uma) prancha,
02 (duas) mochilas, 01 (uma) bolsa de cor bege, 02 (duas) peças de roupa,
biscoito, protetor solar Cenoura&Bronze, Australian Gold e Neutrogena, 01
(um) aparelho celular Sony, 01 (uma) carteira, documentos, cartões, a
quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro, 01 (um) par de
óculos de sol, 01 (uma) pulseira de cor verde, repelente Exposis, 01 (um)
clareador de cabelo Sun In e 01 (um) aparelho celular Apple, com
carregador.
Apurou-se que os agentes, visando a subtração de
bens de valor econômico, efetuaram subtrações em sequência, sendo uma
delas do Ford Ecosport, oportunidade em que destruíram o vidro dianteiro
do passageiro e de lá subtraíram os bens acima relacionados. Em seguida,
ao avistarem o automóvel GM Celta, placas EGF-9128, danificaram o miolo
da fechadura e de lá surrupiaram os objetos listados acima.
Ocorre que policiais militares, cientes do furto e
do automóvel ocupado pelos autores, avistaram os acusados e os
abordaram, momento em que, retirando parte do painel, localizaram 02
(duas) porções de maconha, além de parte dos bens dos ofendidos.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
05/16), o boletim de ocorrência (fls. 18/22), o auto de exibição e
apreensão (fls. 23/24) e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-75.2017.8.26.0536 -Voto no 33.588
5
da prova amealhada.
Ouvidos
na
fase
inquisitorial
(fls.
15/16),
alegaram os acusados que viram o ocupante de um veículo Fiat Doblô, cor
verde, jogar aqueles objetos no lixo e os pegaram.
Em Juízo, ratificaram a versão anterior.
Leonardo acrescentou que quando pegaram as
coisas na caçamba de lixo estavam com duas amigas. Os ocupantes do
Fiat estavam discutindo, jogaram as coisas e saíram em alta velocidade.
Depois que pegaram a bolsa, afastaram-se das meninas, de carro, para
fumar maconha e, quando voltavam, avistaram as pranchas embrulhadas
em uma espécie de papelão no mato, em outro lugar, pegaram e também
colocaram no carro. Sabiam que não era correto pegar e por isso
esconderam a bolsa no painel do carro. Negaram que estivessem
praticando furtos com o veículo na região dos fatos (mídia digital).
Já o apelante Petter anotou que tanto a bolsa
quanto as pranchas estavam no mesmo lugar, as últimas embrulhadas
em uma espécie de alumínio, e que não fumaram maconha depois de
acharem os bens, mencionando não saber o motivo de terem guardado a
bolsa no painel (mídia digital).
De toda sorte, o conjunto probatório, como se
verá, firmou-se em seu desfavor.
Com efeito.
A
vítima
Rafael
Luz
Mendes
contou
que
estacionou seu veículo Celta e foi à praia com sua amiga, levando uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-75.2017.8.26.0536 -Voto no 33.588
6
prancha de surf. Quando voltaram, constataram a falta de celulares,
carteiras, mochila com roupas, prancha de surf com capa, entre outros,
que estava m dentro do carro, sendo parte destes bens de sua propriedade
e parte de sua amiga. Quando elaboravam o boletim de ocorrência,
notaram que ali havia um casal que fora vítima de idêntico crime,
praticado pelas mesmas pessoas, sendo todos conduzidos até um posto de
polícia, onde recuperaram todos os bens, exceto os documentos, os quais
estavam escondidos na lataria do carro em que foram recuperados, exceto
a prancha, por ser grande (mídia digital).
Júlio Figueiredo de Souza Neto e Willy Ferreira
Santos, informantes arrolados pelo corréu Leonardo, não presenciaram os
fatos. Limitaram-se a dizer que o conheciam desde pequeno e nada
sabiam que o desabone (mídia digital).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria dos crimes de furto, principalmente se consideradas as
contradições existentes entre as versões dos acusados, aliados às
declarações da vítima Rafael e à apreensão da res em poder do apelante e
do comparsa, elementos probatórios estes que constituem, de maneira
indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
Impende ressaltar que a apreensão da res em
poder do agente, nos crimes contra o patrimônio, gera a presunção da
autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-75.2017.8.26.0536 -Voto no 33.588
7
Assim, competia ao réu oferecer justificativa
plausível e convincente para essa situação, mesmo porque somente a ele
incumbia o ônus de demonstrar o alegado, nos termos do artigo 156, do
Código de Processo Penal.
Aliás, nessa direção já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal:
“PROVA. CRIMES PATRIMONIAIS. APREENSÃO DA COISA
SUBTRAÍDA EM PODER DO ACUSADO. PRESUNÇÃO DE
RESPONSABILIDADE. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO. NECESSIDADE: Nos crimes patrimoniais, a
apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a
presunção de sua responsabilidade, invertendo, assim, o ônus
da prova, impondo-lhe justificativa inequívoca” (Apelação no
1302547/8, Rel. Euvaldo Chaib, j. 09.05.02).
Como se vê, o conjunto probatório coligido, sob o
crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar o
apelante pelo crime de furto, mormente porque robustecido por informes
do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos para
convencimento do Juízo.
Destarte, confirmada e demonstrada a autoria, a
condenação do acusado era mesmo imperativa.
Afasto, entretanto, a qualificadora do rompimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-75.2017.8.26.0536 -Voto no 33.588
8
de obstáculo, dada a ausência de laudo pericial que a comprove,
prevalecendo somente a qualificadora do concurso de agentes.
Comporta a dosimetria da pena, assim, breve
modificação.
Afastada a qualificadora do rompimento de
obstáculo e sendo favoráveis ao réu os critérios norteadores previstos no
artigo 59, do Código Penal, fixo a pena de partida no piso.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
inexistiram
circunstâncias agravantes ou atenuantes que devessem ser consideradas.
Pelo concurso formal, mostrou-se escorreito o
agravamento da pena em 1/6 (um sexto) e também foi acertado novo
aumento de 1/6 (um sexto), agora pela continuidade delitiva, restando
definitiva a pena em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal. Conservo o regime prisional aberto e a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Na forma do que prevê o artigo 580, do Código de
Processo Penal, estendo os efeitos da presente decisão ao corréu Leonardo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de afastar a qualificadora do rompimento de
obstáculo, reduzir a pena de PETTER DOS SANTOS POSSIDÔNIO para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000076-75.2017.8.26.0536 -Voto no 33.588
9
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
estendendo os efeitos desta decisão, nos termos do artigo 580, do Código
Penal, ao corréu LEONARDO NERY DOS SANTOS, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator